Tribunal: TJSP
Processo: 2105993-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que concedeu prazo de 15 dias para que os exequentes trouxessem aos autos originários a planilha de cálculo corrigida, abatendo-se o valor da multa cominatória por ausência de intimação pessoal da executada, bem como multa e honorários de 10% previstos no § 1o do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que concedeu prazo de 15 dias para que os exequentes trouxessem aos autos originários a planilha de cálculo corrigida, abatendo-se o valor da multa cominatória por ausência de intimação pessoal da executada, bem como multa e honorários de 10% previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Inconformismo dos exequentes. Interposição de agravo de instrumento. Ausência de questionamento sobre o reconhecimento da inexigibilidade dos valores reclamados pelos exequentes a título de multa e honorários de 10% previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Controvérsia sobre a exigibilidade do valor reclamado pelos exequentes a título de multa cominatória. Análise da matéria controvertida. Pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de conhecimento impôs à executada a obrigação de fazer consistente em fornecer o serviço de energia elétrica ao imóvel dos exequentes, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de metade do salário mínimo vigente. Exequentes que propuseram incidente de cumprimento de sentença, alegando que o serviço de energia elétrica não foi fornecido ao seu imóvel no prazo estipulado e, por isso, a executada deveria lhe pagar o valor de R$ 194.880,00 a título de multa cominatória. A exigibilidade da multa cominatória reclamada pelo descumprimento da determinação de fornecimento de serviço de energia elétrica ao imóvel dos exequentes dependia da intimação pessoal da executada para o cumprimento da referida obrigação de fazer, consoante inteligência da Súmula no 410 do C. STJ, haja vista que o referido verbete não ficou superado pelo advento dos incisos I e III do § 2o do artigo 513 do CPC, que tratam da hipótese de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, o que não corresponde ao caso ora analisado. Inexistência de documentos hábeis a demonstrar que a executada tenha sido intimada pessoalmente a fornecer serviço de energia elétrica ao imóvel dos exequentes, razão pela qual o reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória reclamada e a determinação de abatimento do seu valor da planilha de cálculo eram mesmo medidas imperiosas. Pretensão formulada neste recurso não merece acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido.